Tribunal: STF
Processo: ARE 1388074
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Direito tributário. ICMS. Termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito tributário. Juros compensatórios. Fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC de 1973, então vigente. Questões situadas no plano infraconstitucional. Precedentes. Óbice ao reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula nº 279/STF. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja agravo a Massa Falida da Viação Aérea São Paulo S.A. (Vasp). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Magna Carta, alega-se indevida a prescrição da restituição de valores recolhidos indevidamente a título de ICMS sobre os serviços de transporte aéreo no período de junho de 1989 a maio de 1992. Defende-se aplicação de juros compensatórios. Sustenta-se, ainda, ultrajado o princípio constitucional da isonomia em relação à fixação dos honorários sucumbenciais. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, II, 37, caput, e 150, I, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao agravo interposto no âmbito da ação de repetição de indébito. O acórdão recebeu a ementa adiante reproduzida:



    “Agravo Inominado previsto no antigo art. 557 do C.P.C. R. Decisão Monocrática do Relator dando parcial provimento à Apelação, publicada em 14 de março de 2016. Aplicação por analogia do Enunciado Administrativo 2 do STJ. Ação de Repetição de Indébito. ICMS sobre operações de transporte aéreo, no período de junho de 1989 a junho de 1994. Inconstitucionalidade reconhecida pelo S.T.F. nos autos da ADin 1.089-1/DF. Procedência do pedido. Apelação das Partes. I - Questão prejudicial de prescrição da pretensão autoral. Termo a quo. Matéria apreciada pelas Cortes Superiores, existindo pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática de Recurso Repetitivo (AI nos EREsp 644.736/PE). Tese do 'cinco mais cinco'. Precedentes. Propositura da demanda (26/06/2002). Prescrição com relação ao período de junho de 1989 a maio de 1992. II - Correção monetária. Verbete Sumular nº 162 do S.T.J. Índice aplicável à espécie. UFIR/RJ. Controle de Constitucionalidade Modulação dos efeitos dos v. arestos proferidos nas ADIn’s 4357/DF e 4425/DF. V. aresto proferido no REsp 1.270.439/PR, sob a Relatoria do Eminente Ministro Castro Meira, sob o regime dos Recursos Representativos da Controvérsia (art. 543-C do CPC). Utilização da Taxa SELIC como índice para a correção monetária, a partir da vigência da legislação estadual específica (Lei Estadual 6.127, de 28/12/2011). III - Juros moratórios. Inteligência do Verbete Sumular nº 523 também do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Taxa SELIC. Natureza tributária da condenação, bem como a existência de regramento singular. Precedentes deste Colendo Sodalício, conforme transcritos na fundamentação. Juros compensatórios. Descabimento. Granítica jurisprudência da Corte Superior neste particular. IV - Honorários advocatícios arbitrados em valor proporcional e razoável. Aplicável ao caso é o § 4º do artigo 20 da antiga Lei de Ritos Civil e não o seu parágrafo 3º, vez que a parte vencida foi a Fazenda Pública. Aludida verba não mereceu majoração ou redução. V - Recurso manifestamente procedente de forma parcial autorizou a aplicação do § 1º-A do art. 557 do antigo CPC. Provimento em parte dos apelos. Reforma também parcial da R. Sentença em sede de Reexame Necessário. Negado Provimento (fls. 998/999e).”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 5º, II, 37, caput, e 150, I, da Constituição da República.



    Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    O debate em torno do termo a quo da contagem do prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito de tributo declarado inconstitucional por esta Suprema Corte perpassa pelo exame da legislação infraconstitucional, inviável em recurso extraordinário, como evidenciam as ementas dos seguintes precedentes (com acréscimo de destaque):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA E À RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 680694 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 22.9.2009, DJe-200 DIVULG 22.10.2009 PUBLIC 23.10.2009 EMENT VOL-02379-13 PP-02715).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A Corte tem se orientado no sentido de que a controvérsia acerca do termo inicial para contagem do prazo prescricional para a repetição de indébito referente a tributo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal demanda análise de legislação infraconstitucional, A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (AI 808332 AgR-segundo, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 23.3.2011, DJe-068 DIVULG 08.4.2011 PUBLIC 11.4.2011 EMENT VOL-02500-03 PP-00617).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cláusula da reserva de plenário. Inexistência de afronta. Tributário. Prazo prescricional para repetição do indébito. Termo inicial. Declaração de inconstitucionalidade. Matéria infraconstitucional. LC nº 118/05. Aplicação às ações ajuizadas após 9/6/2005. 1. O Tribunal de origem não afastou o art. 27 da Lei nº 9.868/99 por fundamento constitucional. Inexiste a alegada afronta à clausula de reserva de plenário. 2. As questões envolvendo a prescrição na repetição de indébito de tributos declarados inconstitucionais possuem viés nitidamente infraconstitucional, não sendo passível de análise em sede de apelo extremo. 3. O Pleno da Corte no RE nº 566.621/RS reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/05, considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente com relação às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005, situação na qual se enquadra o presente feito. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 844608 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 27.10.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 11.12.2015 PUBLIC 14.12.2015).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia acerca do termo inicial para contagem do prazo prescricional para a repetição de indébito referente a tributo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal demanda análise de legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes” (ARE 707150 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16.12.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-27 DIVULG 09.02.2017 PUBLIC 10.02.2017).



    Observo, ainda, que, para concluir pelo descabimento de juros compensatórios na repetição de indébito tributário, a Corte de origem amparou-se na interpretação da legislação infraconstitucional, feita à luz de precedentes do STJ. 



    Nesse aspecto, não há qualquer elemento, no acórdão recorrido, que indique tratamento distinto, à luz da legislação ordinária, entre o contribuinte e a Fazenda Estadual, considerados os consectários incidentes na cobrança de créditos tributários, de um lado, e a hipótese de repetição de indébito, de outro.



    Em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, observo que sua fixação foi implementada à luz do art. 20, § 4º, do CPC/1973, sem o envolvimento direto de preceito constitucional, além de levar em conta parâmetros cuja reanálise esbarra no óbice da Súmula nº 279 desta Suprema Corte.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a recorrente não foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora